Tribunal: TJSP
Processo: 1002320-65.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. abusividade dos juros remuneratórios não configurada, já que eles são até mesmo inferiores à média de mercado em operações similares. juros moratórios. abusividade demonstrada. necessária limitação ao percentual de 1% ao mês. Tarifa de cadastro. admissibilidade da cobrança na esteira do entendimento do stj em incidente de recurso repetitivo. Título de capitalização. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova de efetiva prestação do serviço. insurgência do autor quanto à cobrança de seguro e de comissão de permanência. não conhecimento, por falta de interesse recursal. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. RECURSO do autor parcialmente provido, na parte conhecida, com observação, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002320-65.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
MARCIO
LEANDRO
GOMES,
é
apelado/apelante
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do autor, na parte conhecida, com observação, e
negaram provimento ao pelo da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
2
Ap. 1002320-65.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo 9a VC VOTO 76827
Aptes.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Marcio
Leandro Gomes.
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
À
LUZ
DO
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. ABUSIVIDADE DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA, JÁ QUE
ELES SÃO ATÉ MESMO INFERIORES À MÉDIA DE
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
SIMILARES.
JUROS
MORATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
DEMONSTRADA.
NECESSÁRIA LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO
MÊS. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE DA
COBRANÇA NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ
EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA
ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. TARIFA DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
INADMISSIBILIDADE
DA
COBRANÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSURGÊNCIA DO
AUTOR QUANTO À COBRANÇA DE SEGURO E DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO,
POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO, DESPROVIDO
O DA RÉ.
São apelações contra a sentença a fls. 221/228, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio da
emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
devolução de valores, para declarar a nulidade da cláusula que
impõe a cobrança de título de capitalização (R$ 298,99) e, assim, a
inexigibilidade desse montante, determinada a devolução singela de
valores, na forma discriminada no dispositivo da decisão, além de
condenar o autor ao pagamento de encargos de sucumbência.
O autor afirma que restou configurado cerceamento
de defesa, já que necessária a realização de perícia contábil. Bate-
se, assim, pela nulidade da r. sentença. Assevera que o método de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
3
amortização utilizado pela credora (Tabela Price) implica cobrança
de valores superiores ao pactuado, postulando a substituição pelo
método SAC ou Gauss. Rechaça, assim, a prática de capitalização
mensal de juros. Afirma também que as taxas de juros são abusivas,
batendo-se também pela sua revisão. Postula o reconhecimento de
que é injurídica a cobrança de taxas, mencionando as de avaliação
do bem e de cadastro. Insurge-se contra a cobrança do seguro e
assevera que a cobrança de encargos abusivos no período de
normalidade contratual afasta a mora. Bate-se pela nulidade da
cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência. Pede a
anulação da sentença e, alternativamente, a reforma.
Em seu recurso, bate-se a ré pela juridicidade da
cobrança de valores concernentes ao título de capitalização parcela
premiável. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Vale, de início, assentar que o apelo da ré é
cognoscível, visto que foi cumprido o disposto no art. 1.010 do
C.P.C. Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do
inconformismo.
Também vale anotar que o segundo apelo interposto
pelo autor a fls. 241/251 não é cognoscível, à luz do princípio da
unicidade
recursal.
Relembre-se
ainda
o
princípio
da
complementaridade, de que resulta preclusão consumativa do direito
de recorrer no momento da interposição do recurso primitivo (cf.
Nelson Nery Junior, “Princípios Fundamentais Teoria Geral dos
Recursos”, Ed. RT, 5a ed., 2000, p. 155). O caso é de não
conhecimento, pois não é admitida a interposição simultânea de
recursos da mesma espécie contra a mesma decisão (cf. desta Corte
Ag. 486.012-6, de Capão Bonito, 7a Câmara, Rel. Juiz Vasconcellos
Pereira; Ag. 647.167-2, de São Paulo, 7a Câmara, Rel. Juiz Carlos
Renato apud “Jurisprudência Informatizada Saraiva”, CD-ROM no
26, 4o Trimestre/2001). Em consequência, somente o apelo
interposto a fls. 230/240 será objeto de apreciação nesta seara.
A sentença não padece de qualquer nulidade. Não
restou configurado cerceamento de defesa, visto que no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
4
presente a prova documental é suficiente ao deslinde da
controvérsia. A realização de provas, inclusive a pericial, é
dispensável na hipótese dos autos, em que a matéria em debate é de
direito, exaustivamente discutida no âmbito do Poder Judiciário.
Vale lembrar que a necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente
líquidos
para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É o caso dos autos.
E ainda, cabe anotar que o apelo do autor não é
cognoscível no tocante à insurgência contra cobrança de seguro, por
falta de interesse recursal, pois a única quantia cobrada a título de
seguros e título de capitalização (R$ 298,99) já foi excluída na r.
sentença. O inconformismo do autor também não é cognoscível na parte relativa à cobrança de comissão de
permanência, por não ter sido tal matéria deduzida na inicial,
implicando, assim, inadmissível inovação recursal e violação ao
princípio da adstrição. Não bastasse, saliente-se que tal encargo do
inadimplemento sequer foi pactuado no caso presente (cf. item I
encargos moratórios a fls. 20). Isso demonstra que, nesse ponto, há
patente falta de interesse de agir.
Assentadas tais premissas, a decisão recorrida
comporta pequenos reparos.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado
por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
Na espécie, não é injurídica a prática de
capitalização mensal de juros. Ressalte-se que tal prática restou
evidenciada, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal
(1,21%) com a anual (15,54%) permite inferir a adoção dessa
prática na avença (cf. item F.4 a fls. 20), visto que a multiplicação
do percentual mensal por doze meses, efetuada de forma simples,
não atinge tal percentual anual. Assim, é despicienda a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
5
quanto ao método de amortização utilizado, já que, como exposto, a
prática de capitalização mensal de juros está demonstrada.
E, no caso dos autos, não há qualquer injuridicidade
na cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do
tema, relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo
jurídico com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se
que não era possível a criação de título de crédito por medida
provisória. Não estariam presentes os requisitos de relevância e
urgência. Essa foi a posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador
Frontini (cf. “Cédula de Crédito Bancário”, in Revista de Direito
Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal
Federal foi chamado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade
da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação direta de
inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal arguição foi
rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da ementa do
acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de relevância e
urgência para edição de Medida Provisória são de apreciação
discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os
casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar
95/98,
eventual
inexatidão
formal
da
norma
elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa
Câmara (cf. Ap. 7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade
Marques, j. em 30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.3.95, DJ
22.09.95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
6
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva, 1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve
resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente pactuada, segundo entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Rec. Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, Edcl. no Rec.
Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
31.8.2009, AgRg. 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg.
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg. 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg. 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino,
DJU
14.9.2010;
AgInt.
nos
EDcl.
no
AREsp.
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl. no AgRg. no AREsp. 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt. no Rec. Esp. 1.627.806/SP,
4a T., Raul Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi
expressamente
contratada,
na
forma
do
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o, do C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
7
expressamente
pactuada;
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS,
Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel.
sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012).
E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a
edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa
de juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. item F.4 a
fls. 20), o que revela que houve expressa pactuação, a permitir tal
cobrança, na esteira do precedente acima mencionado.
Também não há qualquer abusividade nos juros
remuneratórios pactuados. Relembre-se que a ré é instituição
financeira. Em consequência, não está sujeita à limitação da taxa de
juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a 12% ao
ano. Tal limitação, já revogada, dependia de edição de lei
complementar (Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje
em dia nem é mais possível que alguma decisão judicial disponha
em sentido contrário, visto que isso ofenderia o art. 103 A, caput e
§3o, da Constituição Federal, já que editada pelo Supremo Tribunal
Federal a Súmula Vinculante 7, com a seguinte redação: “A norma
do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”. Além disso, foi editada pelo Superior Tribunal de
Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”, bem como firmada tese em julgamento de recurso
repetitivo com o mesmo teor.
No mais, a análise dos autos permite segura
conclusão de que a alegada abusividade não restou configurada. Os
juros remuneratórios pactuados foram de 1,21% a.m. (cf. item F.4 a
fls. 20) e a taxa média de mercado em operações similares no
período
foi
de
1,54%
a.m.
(cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
8
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresS
eries.do?method=getPagina, acesso em 04.09.2020), o que revela
que a taxa contratada é até mesmo inferior à média de mercado em
operações similares e, assim, não comporta modificação, já que não
se configura a abusividade se os juros contratados estiverem de
acordo com a taxa média do mercado (STJ – Ag. Reg. no Rec. Esp.
590.439/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
31.5.2004, p. 00323).
Porém, o autor tem razão no tocante aos juros
moratórios. Eles são mesmo abusivos no caso presente, visto que
fixados
em
8,10%
a.m.,
além
de
cumulados
com
juros
remuneratórios pactuados (1,21% a.m.) e multa de 2% do débito (cf.
item I a fls. 20). Nada há de injurídico na mencionada cumulação,
mas os juros de mora devem obedecer os critérios legais e, assim,
estão limitados ao percentual de 1% ao mês. Nesse sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça em hipótese análoga, verbis:
“Agravo Regimental no Recurso Especial. Cédula de crédito
bancário.
Correção
monetária.
Ausência
de
indicação
do
dispositivo legal interpretado. Súmula 284/STF. Juros moratórios.
Limitação. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Ausência de prequestionamento do artigo supostamente violado. Súmula 211/STJ. Agravo desprovido.
(...)
2.
Limitação
dos
juros
moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de
1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação
específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula
83/STJ. (...)” (Ag. Reg. no Rec. Esp. 1.395.828/PR, 3a T., Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.10.2015).
Em resumo, nesse ponto, o apelo do autor merece
acolhida, para reconhecer a abusividade dos juros de mora
pactuados, devendo haver a necessária limitação ao percentual de
1% ao mês.
A Tarifa de Cadastro (R$ 659,00, cf. item D.1 a fls.
20) pode ser cobrada, na esteira do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
9
da interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente
de recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui
interessa, trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece
legítima a estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de “realização de pesquisas em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início do relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se
limitou a alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ele não
apontou objetivamente no que consistiria a abusividade do
montante cobrado a título de tarifa de cadastro. Em consequência,
deve ser afastada tal alegação, até mesmo pela ausência de descrição
do suporte fático necessário à incidência da norma invocada.
No tocante à cobrança de valores concernentes a
título de capitalização, a sentença bem dirimiu a controvérsia.
Relembre-se que já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec.
Esp. 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018). E, pela mesma razão apontada no
repetitivo acima, deve ser vedada a cobrança de valores
concernentes a título de capitalização premiável. Nesse sentido, já
se decidiu nesta Câmara em caso análogo, verbis: “Quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
10
cobrança de tarifa denominada “cap. parc. premiável” sua
exigibilidade também não deve ser admitida, pois não restou
comprovada que tal cobrança e sua natureza foi esclarecida ao
consumidor e, ainda mais, trata-se de quantia que não possui
relação com a natureza da contratação. Assim, a propósito, decidiu
a Câmara na Apelação no 1028215-36.2018.8.26.0002, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.11.2018.” (Ag.
2172783-71.2017.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
13.2.2019).
Em idêntico sentido, também já se decidiu em
outras
hipóteses
análogas
nesta
Corte:
Ap.
1034687-
93.2018.8.26.0506, Rel. Des. Edgard Rosa, j. em 9.10.2019 e Ap.
1019679-96.2019.8.26.0100, Rel. Des. Alberto Gosson, j. em
17.10.2019, ambos desta Câmara e Ap. 1007402-92.2018.8.26.0032,
16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j.
em 20.2.2020. Aliás, causa espécie que o consumidor que precisa
pegar dinheiro da instituição financeira para adquirir um bem, ou
seja, que precisa se endividar, vá simultaneamente fazer um
investimento, aliás de má qualidade, em título de capitalização. Daí
a resulta a conclusão de que é mesmo injurídica a cobrança em
discussão que, assim, foi bem rechaçada.
No concernente à cobrança de tarifa de avaliação do
bem (R$ 435,00
cf. item D.2 a fls. 20), a sentença comporta
alteração.
Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito
dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
11
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Em relação à tarifa de avaliação do bem, como
assentado no precedente acima, é necessário que haja prova de que o
serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se
constata é que não há prova de que foi efetivamente realizada a
vistoria do bem, razão pela qual a cobrança de tarifa de avaliação no
valor de R$ 435,00 (cf. item D.2 a fls. 20) não pode ser admitida.
Assim, a cobrança da tarifa em questão deve ser rechaçada.
Assim,
as
quantias
concernentes
à
tarifa
de
avaliação do bem (R$ 435,00) também deve ser devolvidas ao autor,
consoante já determinado na r. sentença quanto aos valores relativos
ao título de capitalização. O autor também faz jus à devolução dos
juros de mora eventualmente cobrados em desconformidade com o
aqui decidido. Tal devolução deverá ser feita de forma singela e
também nos termos discriminados na r. sentença. Fica, porém,
admitida expressamente a compensação da obrigação assim
quantificada com outros créditos líquidos e certos de titularidade da
ré (art. 369, do Código Civil). É o que cabe observar.
Relembre-se, por fim, que a cobrança abusiva de
encargos acessórios no período de normalidade contratual não afasta
os efeitos de eventual mora do devedor. Assim, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça em recursos julgados sob o rito dos
recursos repetitivos, verbis: “2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (cf. Rec. Esp.
1.639.259/SP e Rec. Esp. 1.639.320/SP, ambos julgados pela
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
17.12.2018).
Fica, no restante, mantida a r. sentença, inclusive
por seus próprios fundamentos. Anote-se que, à luz do aqui
decidido, torna-se necessária alteração da distribuição dos encargos
de sucumbência, já que ela foi recíproca. Além do mais, deve ser
observado o princípio da causalidade, de espectro mais amplo que o
da mera sucumbência. Assim, cada parte deverá arcar com metade
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária que fixo, com fundamento no art. 85, § 8o do C.P.C., em
R$ 800,00 (oitocentos retais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002320-65.2020.8.26.0564 -Voto no 76827
12
Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo do
autor, na parte conhecida, com observação, e nego provimento ao da
ré.
Campos Mello
Desembargador Relator